Tribunal: TJPA
Processo: 0809870-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809870-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO COSTA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se as insurgências defensivas podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores.

4. Na espécie, a impetração almeja reformar sentença transitada em julgado, porém para acolher as teses defensivas pertinentes à julgamento
ultra petita
, exasperação da dosimetria da pena e ausência de defesa no prazo recursal, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus, não sendo o caso de concessão oficiosa da ordem por inexistência de flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de Julgamento:
“Não deve ser conhecido o
habeas corpus
manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 383, 574 e 647-A, p. u.; CP, arts. 157, §2º, II, V e VII, §2º-A, I, e 70, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 173.078/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.04.2021; STJ, AgRg no HC n. 779.570/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022; TJAL, RevCrim n. 0801728-80.2021.8.02.0000, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, Tribunal Pleno, j. 08.08.2023; STF, HC n. 201.015/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11.11.2021; STF, HC n. 236320/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 26/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LEONARDO COSTA DO NASCIMENTO, no qual se aponta constrangimento ilegal na condenação criminal imposta ao paciente, sustentando que (i) a sentença é
ultra petita
, por conter causas de aumento de pena não contidas na denúncia, em violação ao princípio da congruência; (ii) houve exasperação desproporcional na dosimetria da pena sem fundamentação concreta; e (iii) o paciente ficou desassistido de defesa no prazo recursal, o que configura cerceamento de defesa.

Nesse contexto postulam, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, pela anulação da sentença condenatória ou redimensionamento da pena.

Indeferida a liminar (ID 27135066) e prestada as informações pela autoridade coatora (ID 27504622), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 27978028).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 11 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado (ID 26909547).

A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da congruência, bem como pela exasperação desproporcional na dosimetria da pena e ausência de defesa técnica no prazo recursal.

Sem embargo, constata-se que o
writ
almeja reformar sentença transitada em julgado, impondo-se o seu não conhecimento, pois segundo entendimento jurisprudencial pacificado nas Cortes Superiores é “inadmissível o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (STF,
HC n. 173.078/PE
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.04.2021. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC n. 779.570/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022), cuja via estreita não admite o revolvimento aprofundado de fatos e provas.

Ainda que assim não fosse, não vislumbro no caso em exame a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

A esse respeito, vale salientar que “a ausência de interposição de recurso de apelação pelo patrono anteriormente constituído não enseja reconhecimento de nulidade haja vista o caráter de voluntariedade do recurso, não implicando, necessariamente, em ausência ou deficiência da defesa técnica”, na medida em que “no sistema brasileiro, vige o princípio da voluntariedade, inserto no art. 574 , caput, do Código de Processo Penal, cuja previsão não obriga a defesa técnica a interpor recurso contra decisão desfavorável ao réu” (TJAL,
RevCrim n. 0801728-80.2021.8.02.0000
, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, Tribunal Pleno, j. 08.08.2023), de modo que não há que se falar em cerceamento nesse particular.

Por outro lado, na linha da jurisprudência do Pretório Excelso, “não viola o princípio da correlação, ou da congruência, a condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal” (STF,
HC n. 201.015/RS
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11.11.2021).

Na hipótese dos autos, os fatos narrados na peça acusatória autorizam o reconhecimento das causas de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, uso de arma de fogo, emprego de arma branca e restrição de liberdade das vítimas durante a execução do delito, além da existência do concurso formal próprio de crimes, conforme reconhecido na sentença condenatória (ID 26909554, pág. 96-98 e 363-371).

No mais, convém salientar que a diretriz jurisprudencial consolidada no âmbito da Suprema Corte é no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (STF,
HC n. 236320/SP
, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 26/02/2024).

Desse modo, não conheço do pleito de redimensionamento da pena, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente flagrante ilegalidade sob esse ângulo.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, não conheço da ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/09/2025